Tribunal: TJMT
Processo: 1010996-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010996-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]
Parte(s):

[LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), LEANDRO DA SILVA BUENO - CPF: 965.885.001-49 (AGRAVANTE), OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 074.510.671-49 (AGRAVADO), GILMAR PEREIRA RODRIGUES - CPF: 028.985.701-50 (AGRAVADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DONIZETE APARECIDO BUENO registrado(a) civilmente como DONIZETE APARECIDO BUENO - CPF: 786.177.908-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), RAFAEL APARECIDO GONCALVES - CPF: 012.961.021-65 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – AÇÃO DECLARATÓRIA (
QUERELA NULLITATIS)
– PRETENSÃO DE ANULAR AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE LITISCONSORTE NECESSÁRIO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Em razão do julgamento de mérito, fica prejudicado o agravo interno encartado contra a decisão liminar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto LEANDRO DA SILVA BUENO visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juscimeira que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade
(Querela Nullitatis)
n.o 1000206-93.2025.811.0048, que ajuizou contra OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES e GILMAR PEREIRA RODRIGUES, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a imediata suspensão dos efeitos da sentença proferida nos autos n. 0000999-35.2014.8.11.0048.

Inconformado, insurge-se o agravante, em síntese, que a decisão impugnada ensejaria a ocorrência de dano irreparável, diante do mandado de reintegração de posse contra si e demais ocupantes da área conhecida como Sítio Sol Nascente.

Sustenta, para tanto, nulidade absoluta da sentença em razão da ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de Id. n.o 280700850.

Contrarrazões de Id. n.o 281730352.

Agravo interno em face do indeferimento da liminar recursal (id. 284545393), do qual foram apresentadas as contrarrazões no id 286229366.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R
Egrégia Câmara.

Segundo o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida.

Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina que:

“O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sem a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se tiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.”
(DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodovim, p. 476)

No caso, conforme relatado, pretende o recorrente reformar a decisão do Juízo
a quo
que indeferiu o seu pedido de tutela antecipada, que visava a imediata suspensão dos efeitos da sentença nos autos de n. 0000999-35.2014.8.11.0048, e por corolário natural, suspensão da reintegração provisória de posse deferida nos autos de n. 1000528- 55.2021.8.11.0048 até o julgamento da presente ação anulatória.

O deferimento também demanda a existência de elementos que evidenciem o perigo de dano que pode advir da demora da prestação jurisdicional, comprometendo a efetividade da jurisdição e a realização do direito, causando à parte um dano irreversível ou de difícil reversibilidade.

Fredie Didier Júnior, na mesma obra acima citada, ressalta a necessidade de que tal perigo de dano, como pressuposto para a concessão da tutela antecipada, seja concreto, atual e grave, ob cit. p. 610:

Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito
.

Do que se analisa dos autos, assim como o Magistrado de primeiro grau, este Juízo não vislumbra os requisitos para a tutela de urgência nos termos concedidos, isso porque não restou comprovado a probabilidade do direito nem o risco ao resultado útil do processo.

Para evitar tautologia desnecessária, colaciono arestos da decisão combatida que, quando da análise dos documentos trazidos pelo autor, ora agravante, bem pontuou:

“[...] Como se sabe, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300/CPC), sendo certo que a análise de tais requisitos se faz em juízo de cognição sumária/superficial.

Em análise dos autos, em sede de cognição sumária, considero que os documentos que amparam a articulação do autor não são suficientes para comprovar a probabilidade do direito alegado, visto que ausente a verossimilhança às alegações descritas na inicial.

Sobre a tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil prevê: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo códex: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”.

Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Portanto, o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência.

A propósito, a parte autora menciona que a maioria dos ocupantes da área em litigio, não tiveram conhecimento da AÇÃO PRINCIPAL DE n. 0000999-35.2014.8.11.0048, sendo que, na época apenas dois moradores receberam a visita de um oficial de justiça, contudo, NUNCA FORAM CITADOS da ação principal. Que, as 40 famílias que dividem a posse do imóvel, NUNCA FORAM CITADAS para integrarem o polo passivo da demanda, juntamente com a família de Leandro, todavia não há em que se falar em urgência da liminar, vez que sequer foi indicado qual área lhe pertence, a fim de se analisar os transtornos e constrangimentos imensuráveis alegados.

Dessa forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela.

Diante de tais considerações, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos legais (art. 300/CPC), razão pela qual tenho por inviável a concessão da tutela de urgência pretendida na inicial.

Noutro norte, trata-se de matéria de fato que demanda maior dilação probatória. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ADQUIRENTE DE BOA-FÉ, EXERCÍCIO DE POSSE POR MAIS DE SETE ANOS E DESCONHECIMENTO DO LITÍGIO – ALEGAÇÕES QUE EXIGEM APURAÇÃO EXAURIENTE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada em Embargos de Terceiro opostos em Cumprimento de Sentença prolatada em Ação de Reintegração de Posse quando ausentes os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, principalmente se não demonstradas de forma satisfatória as alegações de aquisição de boa-fé e desconhecimento do litígio, sendo imperiosa a instrução probatória. (N.U 1011279- 80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

Assim, não restando demonstrado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o indeferimento da tutela é medida que se impõe.

Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.[...]”

O recurso de agravo de instrumento analisa o acerto ou desacerto da decisão combatida, no caso, não obstante os argumentos do recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano em relação à decisão de primeira instância que indeferiu o pedido liminar.

O recorrente aborda a nulidade absoluta da sentença proferida na ação n. 0000999-35.2014.8.11.0048, alegando a ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, como reconhecido pelo próprio agravante, alguns moradores que residem na área em que é discutida a posse foram notificados para integrarem o polo passivo da demanda, não havendo que se falar, ao menos em juízo provisório, em nulidade e suspensão.

Desse modo, por ora, deve ser mantida a decisão combatida, pois o caso concreto demanda uma análise mais aprofundada do caso. Portanto, não restaram configurados os pressupostos autorizativos da tutela recursal, devendo ser mantida a decisão atacada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 301 DO CPC/15. AUSENTE O PERIGO DE DANO OU RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar é necessário um dano potencial, isto é, o periculum in mora e a probabilidade do direito invocado, ou seja, o fumus boni iuris. 2. Não evidenciado nos autos o perigo de dano ou resultado útil ao processo para a concessão do arresto cautelar, que não se confunde com o arresto executivo, em razão da não comprovação de estado de pré-insolvência, que não possua bens suficientes para arcar com a obrigação, na hipótese da parte ser condenada a pagar a quantia, ou, ainda, que esteja dilapidando seu patrimônio, deve-se indeferir o pedido. 3. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-MG - AI: 25242414120228130000, Relator: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 25/04/2023, 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2023)

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno, encartado no Id. 284545393, aviado pela parte agravante contra a decisão liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025